Tribunal: TJPA
Processo: 0802404-83.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802404-83.2023.8.14.0045

APELANTE: JEANES SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO COM PERDA TOTAL. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NA GÊNESE DO SINISTRO OU AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. COBERTURA DEVIDA DE FORMA REDUZIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização securitária, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização integral por perda total de caminhão vinculado a plano de proteção veicular, em razão de tombamento seguido de incêndio, por reconhecer quebra do dever de boa-fé objetiva do associado, que admitiu ter prestado informações inverídicas em boletim de ocorrência e adulterado documento médico utilizado na fase de regulação administrativa do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de informações inverídicas em boletim de ocorrência e a adulteração de documento médico pelo associado autorizam a perda integral da cobertura securitária/proteção veicular decorrente de sinistro com perda total; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres laterais de lealdade, cooperação, transparência e confiança recíproca durante toda a relação contratual, inclusive na fase de regulação administrativa do sinistro.

A inserção de informação sabidamente inverídica em boletim de ocorrência e a alteração de documento médico violam os deveres de veracidade e cooperação exigidos do associado.

A perda integral da cobertura exige a verificação da relevância jurídica da conduta irregular para a ocorrência do evento danoso, especialmente quanto à existência de fraude na origem do sinistro, agravamento intencional do risco ou dolo do associado na destruição do bem.

A irregularidade documental posterior ao sinistro, embora censurável, não autoriza a exclusão total da garantia quando não há prova de que tenha contribuído para o acidente, agravado o risco assumido ou demonstrado simulação do evento.

A exclusão total da cobertura configura sanção desproporcional quando o sinistro com perda total está comprovado e não há demonstração de fraude relacionada à sua gênese.

O pagamento integral da indenização também se mostra inadequado, pois prestigiaria comportamento contratualmente desleal e incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva.

A solução proporcional consiste em reconhecer o direito do associado à cobertura de forma reduzida, com condenação da associação ao pagamento de 50% da cobertura securitária/proteção veicular contratualmente prevista para perda total do veículo, observados os critérios contratuais e deduções cabíveis.

A negativa de cobertura não configura dano moral quando decorre de controvérsia séria, objetiva e fundada na conduta do próprio associado, que admitiu ter prestado informações falsas e adulterado documento na fase administrativa.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento processual doloso voltado à alteração da verdade, obtenção de vantagem indevida ou uso abusivo do processo.

A admissão, desde a petição inicial, das inconsistências documentais e o reconhecimento parcial do direito à cobertura afastam a conclusão de que a pretensão judicial era totalmente infundada ou dolosamente abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de informações falsas e documento adulterado na fase de regulação administrativa do sinistro viola a boa-fé objetiva, mas não autoriza, por si só, a perda integral da cobertura quando não comprovada fraude na origem do sinistro, agravamento intencional do risco ou dolo do associado na destruição do bem. 2. A cobertura securitária/proteção veicular pode ser reduzida proporcionalmente quando a conduta desleal do associado dificulta a apuração administrativa, sem eliminar o nexo entre o contrato e o sinistro coberto. 3. A negativa de cobertura fundada em controvérsia objetiva decorrente de conduta irregular do associado não configura dano moral indenizável. 4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova de conduta processual dolosa, não bastando a prática de irregularidade na fase administrativa quando admitida em juízo e acompanhada de pretensão parcialmente acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 765, 766 e 768; CPC, arts. 79, 80 e 86; CDC, art. 51, IV e XV, § 1º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212380612001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009936-89.2024.8.26.0196, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220257059001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JEANES SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Securitária, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a quebra do dever de boa-fé objetiva por parte do autor, ora apelante, e, por conseguinte, reputando legítima a negativa de cobertura por parte da associação de proteção veicular demandada.

Na origem, o autor ajuizou a presente ação em face da ASSOCIAÇÃO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTEÇÃO VEICULAR, atualmente denominada Associação Gestão Veicular Universo, postulando o pagamento de indenização integral referente ao veículo caminhão Man TGX 29.440 6x4 T, placa OLN3C21, que teria sofrido sinistro com perda total (tombamento seguido de incêndio) ocorrido em 08/10/2022, alegando cobertura contratual prevista em plano de assistência mútua.

O juízo a quo, entendendo caracterizada violação substancial ao dever de boa-fé objetiva (art. 765 do Código Civil), notadamente em razão da confissão do autor quanto à apresentação de narrativa fática inverídica em boletim de ocorrência e adulteração de documento emitido por unidade de saúde, julgou improcedente o pedido indenizatório.

Inconformada, a Apelante aduz que a sentença incorreu em equívoco jurídico ao equiparar falhas procedimentais posteriores ao sinistro à quebra essencial da boa-fé contratual apta a ensejar a perda da cobertura securitária. Argumenta que o sinistro — tombamento seguido de incêndio — restou amplamente comprovado por meio de laudo pericial do Corpo de Bombeiros (Laudo nº 510058, ID 34048457), cujo teor concluiu pela inexistência de indícios de ação dolosa direta do proprietário e delimitou a zona de origem do incêndio, apontando provável vazamento de combustível como causa eficiente.

Sustenta que a apelada jamais alegou ou demonstrou que o evento tenha sido simulado, forjado ou provocado intencionalmente, inexistindo qualquer comprovação de agravamento intencional do risco nos termos do art. 768 do Código Civil.

Assevera que as inconsistências narrativas constantes do boletim de ocorrência — notadamente a afirmação de atendimento médico na noite do acidente em unidade que não funcionava naquele horário — e a posterior alteração da data de documento médico foram condutas praticadas após o sinistro, motivadas por desespero, baixa instrução e receio de perda da cobertura securitária.

Invoca interpretação sistemática dos arts. 765, 766 e 768 do Código Civil, defendendo que a perda do direito à indenização somente se justifica quando demonstrada má-fé substancial relacionada à formação do contrato ou ao agravamento intencional do risco. Afirma inexistir nexo causal entre as irregularidades administrativas e a ocorrência do sinistro.

Sustenta, por fim, que a penalidade aplicada — negativa integral de cobertura — revela-se desproporcional e contrária à função social do contrato, citando precedentes jurisprudenciais no sentido de que declarações inexatas somente autorizam a perda da indenização quando comprovadamente vinculadas ao agravamento do risco ou à fraude relacionada ao evento danoso.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização correspondente à perda total do veículo, afastando-se, igualmente, a multa por litigância de má-fé e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 34048513.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) se a apresentação de informações inverídicas em boletim de ocorrência e a adulteração de documento médico pelo associado autorizam a perda integral da cobertura securitária/proteção veicular decorrente de sinistro com perda total; (ii) se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; e (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

Consta dos autos que o caminhão vinculado ao plano de proteção veicular sofreu tombamento seguido de incêndio, culminando em perda total.

Também é incontroverso que o próprio autor, desde a petição inicial, admitiu ter prestado informações inverídicas no boletim de ocorrência e ter alterado documento relacionado ao atendimento médico realizado após o acidente. Tais circunstâncias foram expressamente reconhecidas pela sentença como fundamento para afastar integralmente o dever de cobertura.

A questão central, todavia, consiste em definir se tais irregularidades são suficientes para justificar a perda total da proteção contratada.

A boa-fé objetiva constitui princípio estruturante das relações contratuais, impondo às partes deveres laterais de lealdade, cooperação, transparência e confiança recíproca.

Nesse contexto, não há dúvida de que a conduta do autor representou grave violação aos deveres anexos do contrato.

A inserção de informação sabidamente inverídica em boletim de ocorrência e a alteração de documento médico constituem comportamentos incompatíveis com os deveres de veracidade exigidos durante o procedimento de regulação do sinistro.
Todavia, a análise do caso concreto não pode prescindir da necessária verificação da relevância jurídica dessas condutas para a própria ocorrência do evento danoso.

Assim, embora a falsidade documental seja censurável e juridicamente relevante, não se verifica prova de que tenha contribuído para a produção do acidente, agravado o risco originalmente assumido pela entidade de proteção veicular ou demonstrado dolo do associado na destruição do bem.

Em outras palavras,
a irregularidade identificada situa-se na fase de regulação administrativa do evento, e não na gênese do sinistro propriamente dito
.

Assim, destaca-se da doutrina:

Na lição de Claudio Luiz Bueno de Godoy: omitido o aviso de sinistro, não haverá automática perda do direito ao recebimento do valor segurado, senão quando demonstrado pelo segurador que, por isso, foi-lhe retirada factível oportunidade de evitar ou atenuar os efeitos do evento e, assim, minorar o importe do seguro a ser pago. De fato, um dos fundamentos do aviso imediato do sinistro é a teoria da mitigação das perdas, “segundo a qual os contratantes devem atuar com boa-fé objetiva, cooperando um com o outro no sentido de mitigar as perdas sofridas”. Por isso, o aviso de sinistro apenas acarretará a perda do direito à indenização quando, em razão de sua extemporaneidade, a seguradora tiver sido impedida de minorar as consequências do evento danoso e o agravamento dos prejuízos. (...)(FILHO, Monteiro; RÊGO, Carlos. Atual Panorama dos Seguros de Responsabilidade Civil no Brasil In: FILHO, Monteiro; RÊGO, Carlos. Seguros e Responsabilidade Civil. Editora Foco. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/seguros-e-responsabilidade-civil/5600611188. Acesso em: 5 de Junho de 2026.)

Similarmente, entende-se que a mera divergência de dados, sem comprovação de agravamento do risco ou má-fé, não justifica a negativa de cobertura. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - DEVER DE VERACIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA - NEGATIVA DE COBERTURA - QUEBRA DE PERFIL DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ORÇAMENTO DE CONSERTO DO VEÍCULO - DECLARAÇÃO DE PERDA TOTAL - PARÂMETRO - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I - A importância da boa-fé nos contratos de seguro se faz sobressalente em virtude de a definição dos valores dos prêmios e das indenizações se pautar na delimitação dos riscos, aos quais, via de consequência, fica limitada a responsabilidade da seguradora. II - Não comprovado nos autos que o segurado prestou informações inverídicas, alterando o seu perfil de risco, ou que tenha agido de má-fé por ocasião da celebração do contrato de seguro, a ele deve ser assegurado o direito à indenização securitária, decorrente dos danos causados ao seu veículo. III - Em contrato de seguro de automóvel a seguradora está obrigada a declarar a perda total e a pagar a indenização integral quando os prejuízos decorrentes do sinistro atingem 75% (setenta por cento) do valor do veículo segurado. IV - Embora configure falha na prestação de serviços, o atraso na entrega dos produtos adquiridos pela parte autora, seguido do imediato cancelamento da compra, sem qualquer outra intercorrência ou prova de frustração, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais. (V. V) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A recusa indevida da indenização securitária configura vício de qualidade do serviço, podendo causar danos morais indenizáveis ao consumidor que teve frustradas suas legítimas expectativas. 2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qua l arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AC: 10000212380612001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Nessas circunstâncias, a sanção máxima consistente na perda integral da cobertura revela-se excessiva diante da proporcionalidade exigida na interpretação dos contratos e da própria função econômica da proteção veicular
.
Com efeito, o contrato não pode ser compreendido como instrumento voltado exclusivamente à satisfação individual dos contratantes, devendo produzir efeitos compatíveis com sua finalidade econômica e social, nos termos do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

A liberdade contratual, embora preservada, deve ser exercida em consonância com os valores do ordenamento jurídico, de modo a impedir que o vínculo obrigacional seja utilizado de forma abusiva, desproporcional ou em desconformidade com a confiança legitimamente despertada na outra parte. Nesse sentido, colaciono:

SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Sentença de improcedência, pois se considerou ter a autora dado causa ao sinistro. Inadequação. Versão apresentada nestes autos que destoa das declarações constantes do BO e do comunicado feito à seguradora. Na polícia a consumidora admitiu que o acidente ocorreu porque não se atentou ao sinal de "pare". Contudo, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura em razão de culposo desrespeito às normas de trânsito. Cláusula abusiva, portanto nula de pleno direito, a implicar desvantagem exagerada ao polo consumidor e a contrariar a boa-fé objetiva e o escopo do contrato. Precedentes desta Corte. Inteligência do art. 51, IV e XV, c.c. seu § 1º, I, II e III, do CDC. Cabível cobertura dos gastos necessários para reparo do carro, nos termos ajustados. Exigível o ressarcimento de gastos com locomoção no período em que a autora ficou sem o automóvel, nos limites do seu pedido, marcado pelas balizas da adstrição/congruência. Hipótese em que a negativa abusiva de cobertura autoriza a reparação anímica. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Sucumbência invertida. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10099368920248260196 Franca, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 23/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Por outro lado, também não se mostra adequado determinar o pagamento integral da indenização pretendida.

Ao fornecer informações falsas e apresentar documento adulterado, o autor efetivamente dificultou a apuração administrativa dos fatos, gerou fundada desconfiança acerca das circunstâncias do evento e violou deveres contratuais essenciais de lealdade e cooperação.

A boa-fé objetiva não pode ser reduzida a mero requisito formal, constituindo verdadeiro parâmetro de comportamento exigível das partes durante toda a execução contratual.

Desse modo, a solução que melhor harmoniza os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da preservação da função econômica do contrato consiste em reconhecer o direito do associado à cobertura, porém de forma reduzida.

Com efeito, a exclusão total da garantia representaria punição desproporcional diante da inexistência de prova de fraude quanto ao próprio sinistro.

Em sentido oposto, o pagamento integral da indenização importaria em prestigiar comportamento contratualmente desleal e incompatível com os deveres anexos de boa-fé.

Diante dessas peculiaridades, entendo adequado condenar a apelada ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) do valor da cobertura securitária/proteção veicular contratualmente prevista para perda total do veículo
, observados os critérios contratuais pertinentes e as deduções eventualmente admissíveis na fase de liquidação.

No tocante ao pagamento de indenização por danos morais,
é certo que a recusa indevida de cobertura pode, em determinadas hipóteses, ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual e gerar dano moral indenizável.

Todavia, o caso concreto apresenta particularidades que afastam essa conclusão.

A negativa de cobertura não decorreu de postura arbitrária ou manifestamente abusiva da associação.

Ao contrário,
havia fundamento objetivo e concreto para a resistência ao pagamento
.
Neste azo, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS INDICADOS POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO E OS VERIFICADOS QUANDO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO - IRREGULARIDADE OU MÁ-FÉ DA CONTRATANTE NÃO DETECTADAS - NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - PARCELAS DO PRÊMIO EM ABERTO - ABATIMENTO SOBRE A INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A existência de divergências entre os dados indicados pela contratante por ocasião celebração do contrato e aqueles verificados quando da regulação do sinistro não pode ser considerada irregularidade a justificar a negativa de cobertura apresentada pela seguradora, sobretudo quando não comprovado que tal situação implicou no agravamento do risco e quando não há indícios de atuação da parte contratante em má-fé. Inexistindo respaldo para a negativa apresentada pela seguradora, devida é a indenização securitária pretendida pela contratante. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devidos sobre a indenização devem ter como termo inicial a data da citação. À seguradora ré assiste o direito de obter o abatimento, sobre a indenização devida à contratante, das parcelas do prêmio do seguro que restaram em aberto ao tempo do sinistro. Não há como reconhecer o direito da contratante à reparação por danos morais, quando não comprovado que a negativa de cobertura ultrapassou a categoria do descumprimento contratual e teve aptidão para dar ensejo à configuração de um legítimo abalo de tal natureza.

(TJ-MG - AC: 10000220257059001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

O próprio autor reconheceu, desde a petição inicial, ter prestado informações falsas em boletim de ocorrência e ter adulterado documento utilizado durante o procedimento de regulação administrativa. Tais circunstâncias eram suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da extensão da cobertura e justificar a instauração de controvérsia legítima entre as partes.

Embora este voto conclua pela manutenção parcial do direito à indenização, isso não significa que a posição adotada administrativamente pela associação fosse destituída de qualquer amparo fático ou jurídico.

A existência de controvérsia séria e objetivamente fundamentada acerca da cobertura contratual afasta a caracterização de conduta abusiva apta a ensejar compensação por dano moral
.

Quanto a condenação do autor à litigância de má-fé,
a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento processual doloso voltado à alteração da verdade dos fatos, obtenção de vantagem indevida ou utilização abusiva do processo. Nesse sentido, o CPC:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que o autor adotou conduta reprovável durante a fase administrativa de regulação do sinistro,
a análise da sua atuação processual conduz a conclusão diversa
.

Isso porque as inconsistências documentais e os erros praticados pelo demandante foram por ele próprio admitidos desde a petição inicial, circunstância que afasta a intenção de ocultá-los do Poder Judiciário.

Além disso, o reconhecimento, neste julgamento, do direito à percepção de 50% da cobertura demonstra que a pretensão deduzida em juízo não era totalmente infundada.

Dessa forma, embora reprovável o comportamento adotado perante a associação durante a regulação do evento, não se verifica prova suficiente para manutenção da penalidade processual por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I.

reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) da cobertura securitária/proteção veicular devida em razão da perda total do veículo
, observados os parâmetros contratuais aplicáveis;

II.

afastar a condenação do autor por litigância de má-fé;

III.

manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determino a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade da justiça.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026